Tribunal: TJSP
Processo: 2062663-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO. RESTRIÇÃO, MEDIANTE CESSÃO A TERCEIRO, DO USO DE VAGA DE GARAGEM POR UM DOS COPOSSUIDORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em v. acórdão anterior, foi decidida unicamente a impossibilidade de cumulação de inventários, não havendo restrição à posse exercida pela herdeira e, com sua morte no decorrer do inventário, por sua filha. Se a alteração

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO. RESTRIÇÃO, MEDIANTE CESSÃO A TERCEIRO, DO USO DE VAGA DE GARAGEM POR UM DOS COPOSSUIDORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em v. acórdão anterior, foi decidida unicamente a impossibilidade de cumulação de inventários, não havendo restrição à posse exercida pela herdeira e, com sua morte no decorrer do inventário, por sua filha. Se a alteração fática decorrente da separação de inventários repercute ou não sobre a extensão do direito possessório do imóvel, deve o inventariante provocar enfrentamento específico por parte do d. magistrado "a quo", posto não ser caso de supressão de instância. Nesse interregno, remete a abuso de direito a restrição à vaga de garagem, mediante disponibilização a vizinhos, em detrimento da sobrinha que ocupa o imóvel dos fundos.
3. Recurso improvido.